Tribunal: TRF3
Processo: 5001686-92.2021.4.03.6140
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
529/1327)

5001686-92.2021.4.03.6140

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001686-92.2021.4.03.6140

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: JOAO EVANGELISTA AVELINO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JORGE AUGUSTO GUARCHE MATANO - SP135387-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRESENTE HIPÓTESE DO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora e pelo INSS em face do v. acórdão (ID 345412102), proferido por esta E. Oitava Turma que, por unanimidade, acolheu em parte os embargos de declaração da parte autora, para sanar a omissão apontada, a fim de que a decisão seja integrada, nos termos supracitados.

II. Questão em discussão

2. Questões em discussão: sustentou a Autarquia embargante, em apertada síntese, que o acórdão teria incorrido em omissão, por não ter se pronunciado expressamente sobre a alteração dos consectários legais imposta pela Emenda Constitucional no 136/25, que entrou em vigor em 10/09/25. Sustentou a parte autora embargante, em apertada síntese, omissão, contradição e obscuridade no julgado, tendo em vista que não considerou o enquadramento já levado à cabo administrativamente, do período de 01/09/1988 a 18/06/1990, e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição, espécie de benefício diversa do pleito lançado na exordial. Alega que faz jus à aposentadoria especial, na data de entrada do requerimento. Requerem o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados, inclusive, atribuindo-lhes efeitos infringentes. Pretendem, ainda, o prequestionamento da matéria, para fins de acesso às vias especiais.

III. Razões de decidir

3. In casu, assiste razão ambas as partes embargantes, verifico ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no julgado. Desta forma, acolho os embargos de declaração do INSS e da parte autora, para corrigir o equívoco apontado.

4. Desse modo, computando-se os períodos especiais, ora reconhecidos, acrescidos dos períodos considerados incontroversos, até a data do requerimento administrativo, verifica-se que a parte autora possui mais de 25 (vinte e cinco) anos de tempo de serviço especial, o que autoriza a concessão da aposentadoria especial, nos termos dos artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91.

5. Assim, reconhece-se o direito da parte autora à concessão da aposentadoria especial, a partir do requerimento administrativo em 31/03/2017, data em que o réu tomou conhecimento da pretensão.

6. Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do RE 870947, sendo que a partir da promulgação da EC 113/2021, publicada em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente. Em razão do advento da EC no 136/2025, deverá ser observado o disposto no artigo 2o do Provimento no 207, de 30/10/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração do INSS e da parte autora acolhidos.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001686-92.2021.4.03.6140

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: JOAO EVANGELISTA AVELINO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JORGE AUGUSTO GUARCHE MATANO - SP135387-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora e pelo INSS em face do v. acórdão (ID 345412102), proferido por esta E. Oitava Turma que, por unanimidade, acolheu em parte os embargos de declaração da parte autora, para sanar a omissão apontada, a fim de que a decisão seja integrada, nos termos supracitados.

Aduz o INSS embargante (ID 345617556) omissão no julgado, por não ter se pronunciado expressamente sobre a alteração dos consectários legais imposta pela Emenda Constitucional no 136/25, que entrou em vigor em 10/09/25.

Aduz a parte autora embargante (ID 346350642) omissão, contradição e obscuridade no julgado, tendo em vista que não considerou o enquadramento já levado à cabo administrativamente, do período de 01/09/1988 a 18/06/1990, e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição, espécie de benefício diversa do pleito lançado na exordial. Sustenta que faz jus à aposentadoria especial, na data de entrada do requerimento.

Requerem o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados, inclusive, atribuindo-lhes efeitos infringentes. Pretendem, ainda, o prequestionamento da matéria, para fins de acesso às vias especiais.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO:

Verifico, em juízo de admissibilidade, que os recursos ora analisados, foram interpostos no prazo legal.

In casu, assiste razão ambas as partes embargantes, verifico ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no julgado. Desta forma, acolho os embargos de declaração do INSS e da parte autora, para corrigir o equívoco apontado, para que tenha a seguinte redação.

No presente caso, da análise dos documentos juntados aos autos e de acordo com a legislação previdenciária vigente à época, a parte autora comprovou o exercício de atividade especial nos seguintes períodos:

1. 01/11/1985 a 21/07/1986, vez que no exercício de sua função ficava exposto de modo habitual e permanente a agentes químicos (tintas, vernizes, solventes, vapores e gases) atividade enquadrada no código 1.2.11, Anexo III do Decreto no 53.831/64; código 1.2.10, Anexo I do Decreto no 83.080/79, conforme PPP (ID 325192740, pág. 26).

2. 01/07/1987 a 23/06/1988, 08/07/1991 a 09/09/1992, 23/01/1995 a 28/04/1995, vez que exerceu a função de “Pintor de Autos” e “Pintor B – CBO 93960”, sendo a atividade enquadrada como especial, pela categoria profissional, no código 2.5.4 do Anexo III do Decreto no 53.831/64; código 2.5.3 do Anexo II do Decreto no 83.080/79, conforme CTPS juntada aos autos.

O período de 01/09/1986 a 05/05/1987 não pode ser reconhecido como especial, tendo em vista que o PPP (ID 325192740, págs. 27/28), não traz a identificação do engenheiro ou perito responsável pela avaliação das condições de trabalho, apto para comprovar o exercício de atividade em condições especiais. Assim, tal período deve ser computado somente como tempo de serviço comum. Além disso, não pode ser enquadrado pela categoria profissional, vez que a parte autora trabalhou como 1⁄2 oficial de pintor, conforme CTPS.

Verifica-se que o período de 01/09/1988 a 18/06/1990 já foi reconhecido, administrativamente, como especial pelo INSS, restando incontroverso.

Saliento que a atividade especial somente pode ser considerada por presunção legal até 28/04/1995, ocasião em que os artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91 foram alterados pela Lei no 9.032/95. A partir de então, o reconhecimento da atividade especial apenas se dá caso seja demonstrada a exposição, de forma habitual e permanente, a agentes nocivos à saúde ou à integridade física. Portanto, o período de 29/04/1995 a 11/071995 deve ser considerado como de atividade comum.

Logo, devem ser considerados como especiais os períodos: 01/11/1985 a 21/07/1986, 01/07/1987 a 23/06/1988, 08/07/1991 a 09/09/1992, 23/01/1995 a 28/04/1995.

Ressalto que não obsta o reconhecimento de tempo de trabalho em condições especiais à extemporaneidade de documento, pois a situação em época remota era pior ou ao menos igual à constatada na data da elaboração do laudo, tendo em vista que as condições do ambiente de trabalho só melhoraram com a evolução tecnológica.

Sendo o requerimento do benefício posterior à Lei 8.213/91, deve ser aplicado o fator de conversão de 1,40, mais favorável ao segurado, como determina o artigo 70 do Decreto no 3048/99, com a redação dada pelo Decreto no 4.827/03.

Desse modo, computando-se os períodos especiais, ora reconhecidos, acrescidos dos períodos considerados incontroversos, até a data do requerimento administrativo, verifica-se que a parte autora possui mais de 25 (vinte e cinco) anos de tempo de serviço especial, o que autoriza a concessão da aposentadoria especial, nos termos dos artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91.

Assim, reconhece-se o direito da parte autora à concessão da aposentadoria especial, a partir do requerimento administrativo em 31/03/2017, data em que o réu tomou conhecimento da pretensão.

Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do RE 870947, sendo que a partir da promulgação da EC 113/2021, publicada em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente. Em razão do advento da EC no 136/2025, deverá ser observado o disposto no artigo 2o do Provimento no 207, de 30/10/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça.

Condeno o INSS ao pagamento da verba honorária de sucumbência fixada no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme entendimento desta Turma (artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil/2015), aplicada, nos termos do julgamento do Tema Repetitivo 1105, a Súmula 111 do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os honorários advocatícios, nas ações de cunho previdenciário, não incidirão sobre o valor das prestações vencidas após a data da prolação da sentença ou, na hipótese de a pretensão do segurado somente ser deferida em sede recursal, não incidirão sobre as parcelas vencidas após a prolação da decisão ou acórdão.

O eventual pagamento de benefício previdenciário na via administrativa, seja ele total ou parcial, após a citação válida, não tem o condão de alterar a base de cálculo para os honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento, que será composta pela totalidade dos valores devidos.

O INSS é isento de custas processuais, arcando com as demais despesas, inclusive honorários periciais (Res. CJF nos. 541 e 558/2007), além de reembolsar custas recolhidas pela parte contrária, o que não é o caso dos autos, ante a gratuidade processual concedida (art. 4o, I e parágrafo único, da Lei 9.289/1996, art. 24-A da Lei 9.028/1995, n.r., e art. 8o, § 1o, da Lei 8.620/1993).

Anote-se, ainda, a obrigatoriedade da dedução dos valores eventualmente pagos à parte autora após o termo inicial assinalado à benesse outorgada, ao mesmo título ou cuja cumulação seja vedada por lei (art. 124 da Lei 8.213/1991 e art. 20, § 4o, da Lei 8.742/1993).

Cumpre observar que o C. STF, por ocasião do julgamento do Tema no 709 no RE 791.961, firmou a seguinte tese: “(i) [é] constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; (ii) nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros; efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo, cessará o benefício previdenciário em questão.

Segue abaixo a ementa do referido julgado:

Direito Previdenciário e Constitucional. Constitucionalidade do art. 57, § 8o, da Lei no 8.213/91. Percepção do benefício de aposentadoria especial independentemente do afastamento do beneficiário das atividades laborais nocivas a sua saúde. Impossibilidade. Recurso extraordinário parcialmente provido.

1. O art. 57, § 8o, da Lei no 8.213/91 é constitucional, inexistindo qualquer tipo de conflito entre ele e os arts. 5o, inciso XIII; 7o, inciso XXXIII; e 201, § 1o, da Lei Fundamental. A norma se presta, de forma razoável e proporcional, para homenagear o princípio da dignidade da pessoa humana, bem como os direitos à saúde, à vida, ao ambiente de trabalho equilibrado e à redução dos riscos inerentes ao trabalho.

2. É vedada a simultaneidade entre a percepção da aposentadoria especial e o exercício de atividade especial, seja essa última aquela que deu causa à aposentação precoce ou não. A concomitância entre a aposentadoria e o labor especial acarreta a suspensão do pagamento do benefício previdenciário.

3. O tema da data de início da aposentadoria especial é regulado pelo art. 57, § 2o, da Lei no 8.213/91, que, por sua vez, remete ao art. 49 do mesmo diploma normativo. O art. 57, § 8o, da Lei de Planos e Benefícios da Previdência Social cuida de assunto distinto e, inexistindo incompatibilidade absoluta entre esse dispositivo e aqueles anteriormente citados, os quais também não são inconstitucionais, não há que se falar em fixação da DIB na data de afastamento da atividade, sob pena de violência à vontade e à prerrogativa do legislador, bem como de afronta à separação de Poderes.

4. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “(i) [é] constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; (ii) nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros; efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo, cessará o benefício previdenciário em questão.

5. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.

(RE 791961, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 18-08-2020 PUBLIC 19-08-2020).

Diante disso, deve ser observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do Tema no 709 no RE 791.961.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração do INSS e da parte autora, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para reconhecer o direito da parte autora à concessão da aposentadoria especial, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRESENTE HIPÓTESE DO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora e pelo INSS em face do v. acórdão (ID 345412102), proferido por esta E. Oitava Turma que, por unanimidade, acolheu em parte os embargos de declaração da parte autora, para sanar a omissão apontada, a fim de que a decisão seja integrada, nos termos supracitados.

II. Questão em discussão

2. Questões em discussão: sustentou a Autarquia embargante, em apertada síntese, que o acórdão teria incorrido em omissão, por não ter se pronunciado expressamente sobre a alteração dos consectários legais imposta pela Emenda Constitucional no 136/25, que entrou em vigor em 10/09/25. Sustentou a parte autora embargante, em apertada síntese, omissão, contradição e obscuridade no julgado, tendo em vista que não considerou o enquadramento já levado à cabo administrativamente, do período de 01/09/1988 a 18/06/1990, e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição, espécie de benefício diversa do pleito lançado na exordial. Alega que faz jus à aposentadoria especial, na data de entrada do requerimento. Requerem o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados, inclusive, atribuindo-lhes efeitos infringentes. Pretendem, ainda, o prequestionamento da matéria, para fins de acesso às vias especiais.

III. Razões de decidir

3. In casu, assiste razão ambas as partes embargantes, verifico ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no julgado. Desta forma, acolho os embargos de declaração do INSS e da parte autora, para corrigir o equívoco apontado.

4. Desse modo, computando-se os períodos especiais, ora reconhecidos, acrescidos dos períodos considerados incontroversos, até a data do requerimento administrativo, verifica-se que a parte autora possui mais de 25 (vinte e cinco) anos de tempo de serviço especial, o que autoriza a concessão da aposentadoria especial, nos termos dos artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91.

5. Assim, reconhece-se o direito da parte autora à concessão da aposentadoria especial, a partir do requerimento administrativo em 31/03/2017, data em que o réu tomou conhecimento da pretensão.

6. Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do RE 870947, sendo que a partir da promulgação da EC 113/2021, publicada em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente. Em razão do advento da EC no 136/2025, deverá ser observado o disposto no artigo 2o do Provimento no 207, de 30/10/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração do INSS e da parte autora acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração do INSS e da parte autora, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para reconhecer o direito da parte autora à concessão da aposentadoria especial, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão